Tribunal: TJMT
Processo: 1023030-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023030-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), VALDEIR FERREIRA LIMA - CPF: 779.858.421-87 (AGRAVADO), VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA - CPF: 613.899.861-87 (AGRAVANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (AGRAVANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – CONTRATO DE LOCAÇÃO VIGENTE – IMÓVEL RESIDENCIAL – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alienação durante a relação locatícia não rompe de imediato a locação, que continuará tendo existência e validade, pois a imissão na posse pelo adquirente não pode ferir o direito de quem ocupa o imóvel e, ao menos em sede de cognição não exauriente, parece que o faz regularmente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1023030-98.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA e WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA

AGRAVADO: VALDEIR FERREIRA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA e WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA
contra decisão monocrática (ID. 154651168) que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada, e obstar a imissão dos Agravados na posse do imóvel por eles arrematado, ao menos até o julgamento do mérito da ação.

Em suas razões ID. 157582670, os Agravantes aduzem que a decisão ID. 154651168, que concedeu efeito suspensivo à decisão agravada de primeiro grau, é nula, vez que proferida em sede de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, mas sem oitiva da parte contrária.

No mais, alegam que quando da arrematação do imóvel, em 19/05/2017, o contrato de locação ainda não vigorava.

Pugnam pelo provimento do Agravo Interno, com o fito de negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID. 162316680).

É o relatório.

Cuiabá, 18 de abril de 2023.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023